Tribunal: STF
Processo: ARE 1513516
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao efetuar a admissibilidade do apelo extremo formalizado por Rafael Murolo Filho e outros, negou seguimento a parte desse recurso considerado o Tema n. 897 da repercussão geral e, quanto à outra parte, inadmitiu-o em razão do (i) do caráter infraconstitucional da controvérsia; e, ainda, (iii) da necessidade do reexame dos fatos e das provas, a fazer incidir o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo (eDoc 112).



    Contra a inadmissibilidade parcial, Rafael Murolo Filho e outros deduziram o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 131).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo, pois o agravante não refuta especificadamente os fundamentos do ato decisório de inadmissão do apelo extremo, pois não impugna a caracterização infraconstitucional da discussão e, ainda, a incidência da Súmula n. 279 desta Corte. Restringe- -se a apresentar alegações atinentes ao mérito do direito invocado no recurso inadmitido. O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente